Tribunal: TJDFT
Processo: 0741115-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0741115-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: JOSE RICARDO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, parte exequente, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, que, nos autos n. 0705086-47.2021.8.07.0019, ajuizada em face do executado, JOSE RICARDO DA SILVA, indeferiu pedido de penhora nos rosto dos autos do processo em tramite na 27a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF, na qual o executado obteve sentença favorável em parte, para concessão de auxílio acidente. Em razões recursais (ID 41895956), a agravante, em síntese, alega estarem presentes os requisitos para mitigação da impenhorabilidade das verbas remuneratórias e proventos. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 41896004 e 41896006). Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública no exercício de Curador Especial de Ausente (ID 46428736). Chamamento do feito à ordem (ID 47951919), com a revogação da decisão que indeferiu a liminar (ID 42065169). Decido. Conforme art. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de tutela antecipada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A priori, a penhora de verba remuneratória é vedada conforme a regra do art. 833, IV, do CPC. Sobre a impenhorabilidade de verba proveniente de vencimentos, subsídios, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, entre outros (art. 833, IV, do CPC), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo precedentes jurisprudenciais de alto teor persuasivo (constantes de informativo de jurisprudência, que publica teses firmadas pelo STJ selecionadas pela novidade ou repercussão no meio jurídico), tem admitido exceções à impenhorabilidade dessas verbas na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor. Confira-se: (Informativo no 635 STJ, 9 de novembro de 2018, CORTE ESPECIAL) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.582.475 - MG (2016/0041683-1) RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES EMBARGANTE : HUMBERTO PEREIRA DE ABREU JÚNIOR EMBARGADO : EULER NOGUEIRA MENDES PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prosseguindo no julgamento, após o voto-vista regimental do Sr. Ministro Relator, por maioria, conhecer dos embargos de divergência e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Laurita Vaz, Maria Thereza de Assis Moura, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques votaram com o Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro Herman Benjamin que conhecia dos embargos de divergência e dava-lhes provimento. Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Felix Fischer, Humberto Martins e Raul Araújo. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que não há elementos nos autos capazes de fundamentar, a princípio, a mitigação da impenhorabilidade dos benefícios previdenciários do devedor. Compulsando os autos originais verifica-se que o valor concedido ao devedor é relativo a benefício de auxílio-acidente estipulado em R$ 200,00, por mês (ID. 137319956, autos originais). Além do benefício previdenciário, nos mesmos autos do processo previdenciário, em trâmite na 27a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF restou concedido o benefício da justiça gratuita (sentença de ID 137319958, autos originais), em razão da hipossuficiência financeira do devedor. Primeiramente cumpre destacar que o valor do auxílio acidente recebido mensalmente pelo devedor é ínfimo, menos de 10% de um salário mínimo. Nesse sentido, a princípio constitui renda incapaz de amparar sua subsistência. Por outro lado, o fato de o devedor receber auxílio previdenciário decorrentes de acidente de trabalho, ainda que existam valores retroativos a receber, indica condição de dificuldade ou maior vulnerabilidade, com mais gastos que o habitual. Considerando a ausência de outros comprovantes de rendimentos do devedor nos autos, demonstra ser temerário o deferimento de ordem liminar para penhora de renda mensal previdenciária. Poderia comprometer ainda mais a subsistência digna do devedor, o que contraria o requisito para mitigação da impenhorabilidade. Nesse sentido, cito precedente desta Corte: Órgão 2a Turma Cível Número do processo: 0721205-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: J DA SILVA FEITOSA - CONFECCOES – ME AGRAVADO: ALESSANDRA CARVALHO DOS SANTOS AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV E § 2o, DO CPC. MITIGAÇÃO DA REGRA CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ”. Fora das situações previstas no art. 833, § 2o, do CPC, admite-se, excepcionalmente, o afastamento da impenhorabilidade, para atingir parte da remuneração, desde comprovada, pelo credor, a inexistência de prejuízo à sobrevivência digna do devedor e de sua família. (Acórdão 1237907, 0721205-14.2019.8.07.0000, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/03/2020, publicado no DJE: 27/03/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifos nossos) Quanto ao perigo de dano, vale dizer que a execução está em curso há muitos anos, e não há indícios capazes de indicar que o indeferimento da penhora dos benefícios previdenciários compromete de maneira exacerbada a sobrevivência da credora, a ponto de que não se possa aguardar o julgamento definitivo do presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de junho de 2023